Tribunal: TCU
Processo: 025.629/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 574/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 250, inciso III, do RI/TCU, 11, da Resolução-TCU 315/2020, na forma do art. 143, inciso V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, sem prejuízo de expedir a recomendação seguinte. 1. Processo TC- Processo 025.629/2021-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar ao Comitê Interministerial de Governança que avalie a conveniência de estabelecer sua própria metodologia de monitoramento e avaliação da Política de Governança Pública definida pelo Decreto 9.203/2017, que permita, entre outros objetivos, avaliar se os princípios, diretrizes e práticas delineados no Decreto são eficientes, eficazes e efetivos para otimizarem a entrega de resultados para a sociedade.